Tribunal: STF
Processo: ARE 1569641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 156.174/2025)



PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 23.9.2025, negou-se seguimento aos recursos extraordinários com agravo interpostos pelo agravante Antônio dos Reis Silva Júnior e outros, nestes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO 
ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, 
e-doc. 329).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.9.2025, Rômulo Araújo Marques Gontijo e José Osvaldo Marques Gontijo interpuseram, em 29.9.2025, tempestivo agravo regimental (e-doc. 333).



    3. Na sessão virtual de 10.10.2025 a 17.10.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Rômulo Araújo Marques Gontijo e José Osvaldo Marques Gontijo, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 337).



    4. Em 29.10.2025, Antônio dos Reis Silva Júnior apresenta petição, objetivando a declaração da extinção da punibilidade, pela alegação de possível prescrição da pretensão punitiva (e-doc. 340).



    Realça que, “em 05 de outubro de 2018, o Juízo de origem proferiu sentença condenando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. (...) [A] reprimenda definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 
6 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto” (fl. 1, e-doc. 340).



    Assevera que “a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas durante 1 (um) ano e 6 (seis) meses, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, e pagamento de 2 (dois) salários mínimos” (fl. 1, e-doc. 340).



    Sustenta que “o Tribunal [estadual] (...) deu provimento ao recurso ministerial [de apelação criminal], redimensionando a pena do recorrente para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença” (fl. 2, e-doc. 340).



    Afirma que “o recorrente interpôs Recurso Especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para afastar a valoração negativa das consequências do crime, restabelecendo a pena fixada na sentença de primeiro grau” (fl. 2, e-doc. 340).



    Salienta que “a pena definitiva restabelecida foi de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, enquadrando-se, portanto, no prazo prescricional de 04 (quatro) anos. O acórdão condenatório do recurso de apelação foi publicado em 14/08/2019, e a decisão monocrática do STJ foi publicada apenas em 25/07/2025, ou seja, decorridos 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, lapso superior ao prazo de prescrição legalmente previsto” (fl. 2, e-doc. 340).



    Defende ter ocorrido “prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que, entre o acórdão condenatório e o último marco interruptivo (publicação da decisão do STJ), transcorreu período superior ao estabelecido no art. 109, V, do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 340).



    Pede que, “após a manifestação do Ministério Público, seja declarada extinta a punibilidade do recorrente Antônio dos Reis Silva Júnior, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 340).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    6. O requerente não peticionou ao juízo competente, para análise do pedido de reconhecimento de possível prescrição da pretensão punitiva. Apesar de ser matéria de ordem pública, nos presentes autos eletrônicos, não há documentação suficiente para análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.



    Como ressaltado pelo Ministro Nunes Marques no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.433.014-AgR-ED, “mostra-se, contudo, inadequado o exame da questão em sede de recurso extraordinário com agravo, uma vez que cabe ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória, conforme o previsto no art. 66, II, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984” (DJe 3.11.2023).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. (...) 



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). (...) 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 209.892-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, 
DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.288.701-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    Confira-se, ainda, a decisão transitada em julgado, proferida no ARE n. 1.543.575-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.6.2025.



    Não há impedimento para que o requerente apresente, ao juízo de origem ou ao juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 156.174/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora